Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709460-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DANIEL LOPES DA SILVA, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA NASCIMENTO, JOSE DE ALMEIDA SANTIAGO, JOSE DE FATIMA ALVES, JOSE DE FRANCA, JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO, JOSE DE RIBAMAR MENDES SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os presentes autos foram redistribuídos a esta relatoria em 8/1/2024 (ID 54782049), em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, por força do disposto no art. 82, I, do RITJDF. Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ DAMIÃO CAVALCANTE CHAGAS e OUTROS contra a sentença (ID 41529416) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709460-75.2022.8.07.0018, promovido inicialmente pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRIO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual houve o indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil), tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda da exordial. A parte exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais, mas não de honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de perfectibilização da relação jurídico-processual. Foram opostos embargos de declaração pelo SAE/DF contra a sentença (ID 41529418), rejeitados (ID 41529419). Nas razões recursais (ID 41529422), os apelantes alegam que a extinção do feito sem resolução de mérito foi indevida. Ressaltam que “O cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado” (ID 41529422 – pág. 3 Salientam que, na inicial do presente cumprimento individual de sentença coletiva, foi juntada procuração outorgada ao sindicato, evidenciando-se a ausência de irregularidade na representação processual. A despeito disso, alegam que “A ausência de procuração nos autos é vício que não impede o prosseguimento do processo e é plenamente sanável. Ademais, o pedido de dilação apresentado não se apresentou impertinente ou desarrazoado por parte dos Exequentes/Apelantes” (ID 41529422 – pág. 6). Asseveram que o indeferimento da petição inicial no caso, além de representar excesso de formalismo, deixa de observar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, afirmam que “a sentença proferida ignora completamente a situação dos Requerentes que anexaram procurações individualizadas, conforme ID 135642635, ao extinguir o processo para todos, indistintamente” (ID 41529422 – pág. 11). Pedem, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso para que, anulando-se a sentença, seja determinado o retorno dos autos à origem, “com garantia de concessão de prazo para complementar a juntada das procurações, no tempo necessário para tanto dadas as circunstâncias apontadas ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, o que se argui por argumentar, seja a sentença recorrida anulada, determinando o devido prosseguimento do cumprimento de sentença com análise de mérito aos Exequentes com procuração individual regularizada” (ID 41529422 – pág. 11). O preparo foi devidamente recolhido (IDs 41529423 e 41529425). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelo Juiz de primeiro grau (ID 41529430), oportunidade em que determinou a citação do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso (art. 331, § 1o, do CPC). Foram oferecidas contrarrazões pelo apelado (ID 41529431), propugnando o desprovimento do recurso. O referido processo foi distribuído, inicialmente, ao Des. João Luís Fischer Dias, em 23/11/2022 (ID 41588635). Por meio da decisão de ID 41593305, o Des. João Luís Fischer Dias sobresteve o processamento deste recurso até o julgamento final do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos ou até que fosse promovido o necessário distinguishing pela parte interessada. Opostos embargos de declaração contra a referida decisão monocrática pelos apelantes (ID 41952332), eles não foram conhecidos pelo Des. João Luís Fischer Dias (ID 41978061). É a síntese do necessário. Decido. Conforme relatado, o Des. João Luís Fischer Dias sobresteve o processamento deste recurso até o julgamento final do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos. Não obstante o referido entendimento, entendo que a referida determinação de sobrestamento do feito deve ser revista. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Em tal paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. A despeito disso, não é o caso de suspender o julgamento deste recurso em face da aludida determinação de sobrestamento. A partir de mera análise dos autos, é possível identificar que o crédito pretendido pelo sindicato em favor de seus substituídos individualiza, desde a inicial, o valor exequendo. Além disso, em nenhum momento, na origem, a questão acerca da necessidade de liquidação do julgado foi trazida pelas partes, até mesmo porque o feito foi extinto em virtude do apontado não atendimento à determinação de emenda da inicial. Assim, por ausente qualquer debate quanto à aplicação do paradigma na origem, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1.169. Revogo, portanto, a determinação de suspensão e determino o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora